Tribunal: STJ
Processo: 0450864-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052724 - GO (2025/0450864-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DE MORAES
ADVOGADOS
: LUCIANO SOUSA ROSA - MG096969
RENATA SILVA CROSARA ALVIM - MG195430
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.

ENTENDIMENTO
DOMINANTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA N. 568/STJ.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
É legítima a decisão monocrática proferida pelo Relator quando em
1.
conformidade com entendimento dominante, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, bem como
do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
Na hipótese, a
2.
peça recursal limita-se a sustentar violação ao princípio
da colegialidade e a inaplicabilidade do
XVIII, b, do RISTJ ao
art. 34,
caso, bem como a reafirmar a necessidade de julgamento colegiado, sem
sequer mencionar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53092635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 48552dc0-08db-4ecb-a0dd-9fef460f62b9

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 48552dc0-08db-4ecb-a0dd-9fef460f62b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052724 - GO (2025/0450864-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DE MORAES
ADVOGADOS
: LUCIANO SOUSA ROSA - MG096969
RENATA SILVA CROSARA ALVIM - MG195430
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.

ENTENDIMENTO
DOMINANTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
SÚMULA N. 568/STJ.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
É legítima a decisão monocrática proferida pelo Relator quando em
1.
conformidade com entendimento dominante, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC e dos arts. 34, XVIII, a e b, e 255, § 4o, I, do RISTJ, bem como
do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.
Na hipótese, a
2.
peça recursal limita-se a sustentar violação ao princípio
da colegialidade e a inaplicabilidade do
XVIII, b, do RISTJ ao
art. 34,
caso, bem como a reafirmar a necessidade de julgamento colegiado, sem
sequer mencionar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. F. DE M. contra decisão que não
conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Goiás (Apelação Criminal n. 0147241-21.2019.8.08.0087).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável, majorado pela condição de padrasto (art. 217-A, c/c
II, do
art. 226,
Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

Código Penal), tendo sido fixada a pena de 18 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, em regime
inicial fechado (e-STJ fl. 45).
A defesa interpôs apelação criminal, cujo provimento foi negado em acórdão
assim ementado (e-STJ fls. 33/35):

EMENTA: APELO CRIMINAL DEFENSIVO. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA
PELA PRÁTICA CONTINUADA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
MAJORADO PELA CONDIÇÃO DE PADRASTO. PRETENSÕES DE
ABSOLVIÇÃO, DE REVISÃO INTEGRAL DA DOSIMETRIA E DE OUTORGA
DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Sobrepondo-se a
palavra da vítima (revestida de especial força de persuasão nos crimes
cometidos na clandestinidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito
da Suprema Corte, do Superior Pretório e neste Tribunal de Justiça, e
harmoniosa com o restante do conteúdo material do processo) sobre a negativa
de autoria do acusado (isolada e sem nenhuma verossimilhança),
caracterizando-se, portanto, como a única versão aceitável, imperiosa é a
ratificação da condenação do processado pela execução continuada do crime
previsto no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal,
rejeitando-se a pretensão absolutória. 2) Não havendo nenhuma ilegalidade,
atecnia, arbitrariedade ou rigorismo exacerbado na individualização da
resposta penal do condenado, indefere-se a pretensão de sua revisão. 3) O
pedido de outorga da gratuidade da justiça deve ser formulado ao juízo
executivo. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos na sequência foram conhecidos e
parcialmente providos, sem eficácia modificativa, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
40/41):

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA
VÍTIMA, NOS TERMOS DA
INTEGRAÇÃO DO
LEI No 13.431/2017.
ACÓRDÃO EMBARGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO, QUANTO AS DEMAIS TESES. INEXISTÊNCIA. 1)
Constatada a falta de apreciação de um dos fundamentos da tese absolutória
(ausência de depoimento especial da vítima), imperioso é o parcial provimento
do recurso integrativo para sanar a omissão existente no acórdão, sem,
contudo, modificar-lhe a conclusão. 2) Eventual desacordo da deliberação
colegiada embargada com o conteúdo informativo e probatório dos autos, com
o direito pátrio ou com julgados deste Tribunal ou de outros não configura a
hipótese de cabimento recursal da omissão, caracterizando, quando muito, erro
de julgamento, impugnável por outra espécie recursal, que não a dos
aclaratórios. 3) Não se há de cogitar em contradição no julgado se a intelecção
Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

pretoriana é no sentido de que os vetores judiciais considerados positivos
/neutros não podem ser compensados e neutralizar as circunstâncias judiciais
negativadas.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS
E
PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFICÁCIA MODIFICATIVA.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
nulidade da instrução pela ausência de depoimento especial da vítima e violação ao art. 155
do Código de Processo Penal, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de
declaração de nulidade da instrução para realização de depoimento especial sob
contraditório.
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que concluiu inexistir
writ
constrangimento ilegal a justificar concessão de ofício, mantendo a condenação tal como
assentada pelas instâncias ordinárias (e-STJ fl. 59).
No presente agravo regimental, a defesa sustenta ofensa ao princípio da
colegialidade pela decisão que examinou o mérito do
, afirmando que não se
habeas corpus
trata de hipótese autorizadora de decisão individual nos termos do
XVIII, b, do
art. 34,
Regimento Interno, devendo o feito ser submetido ao colegiado, conforme o
do
art. 258
RISTJ.
Requer o conhecimento do agravo regimental, com submissão do habeas corpus
ao colegiado da Quinta Turma e o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

É incabível o conhecimento do agravo regimental.
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator
que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da
interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII,
art. 932, inciso III,
alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a
proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa". (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, o
qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá
dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do
tema".
Demais disso, a decisão agravada consignou, como fundamentos autônomos
para o não conhecimento do
, a inadequação da via por se tratar de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio e a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a
concessão de ofício, tema igualmente enfrentado a partir da motivação das instâncias
ordinárias quanto à suficiência probatória e à valoração da palavra da vítima, corroborada
por elementos judicializados.
O agravo regimental não impugna, de modo específico, tais fundamentos. A
peça recursal limita-se a sustentar violação ao princípio da colegialidade e a
inaplicabilidade do
XVIII, b, do RISTJ ao caso, bem como a reafirmar a
art. 34,
necessidade de julgamento colegiado, sem sequer mencionar os fundamentos da decisão
agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos.
Nesses casos, é inafastável a incidência, por analogia, do verbete sumular n. 182
/STJ, que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53092267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:58
Código de Controle do Documento: 1144ba0f-0b10-4c08-a405-c945de0d321d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0450864-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.052.724 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01472412120198080087 1472412120198080087
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATA SILVA CROSARA ALVIM
ADVOGADO
: LUCIANO SOUSA ROSA - MG096969
ADVOGADA
: RENATA SILVA CROSARA ALVIM - MG195430
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUCAS FERNANDES DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS FERNANDES DE MORAES
ADVOGADO
: LUCIANO SOUSA ROSA - MG096969
ADVOGADA
: RENATA SILVA CROSARA ALVIM - MG195430
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485902344221=40@
2025/0450864-8 - HC 1052724 Petição : 2025/0113880-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:50:20
Código de Controle do Documento: BDA3D549-ECDB-4793-A447-05E4049970A6